Tribunal: TJBA
Processo: 8026006-53.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8026006-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES

Advogado(s)
:
VICTOR ASSUNCAO SANTOS

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA CAFEZEIRO MOTTA, NEWTON ODWYER FILHO, DANIELA SANTOS BRAGA NOGUEIRA, DJALMA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Honorários advocatícios sucumbenciais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 85, §§ 2º, 3º, 6º, 6º-A e 8º do CPC. Tema 1.076 do STJ. Fixação por equidade. Possibilidade excepcional. Valor da causa não representativo do proveito econômico. Baixa complexidade da demanda. Mínima atuação processual. Inexistência de violação ao precedente qualificado. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia em face de decisão monocrática que, ao apreciar embargos de declaração opostos contra sentença extintiva sem resolução de mérito, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.621,70, com fundamento no critério da equidade.

2. Sustenta o agravante a inaplicabilidade da equidade, sob o argumento de que o proveito econômico corresponderia ao valor do convênio objeto da demanda, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme orientação firmada no Tema 1.076 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a verificar:
(i) se a hipótese dos autos comporta a aplicação do critério equitativo na fixação de honorários sucumbenciais;

(ii) se houve afronta ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.076;

(iii) se o valor arbitrado revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias concretas da demanda.

III. Razões de decidir

4. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece sistema escalonado para a fixação da verba honorária, priorizando a incidência de percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, do valor da causa, admitindo-se o critério equitativo apenas nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp 1.850.512/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31/05/2022), firmou compreensão no sentido de que a fixação por equidade é vedada quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados, sendo, todavia, admissível quando tais parâmetros se revelarem irrisórios, inestimáveis ou inadequados à realidade da lide.

6. A interpretação sistemática do precedente qualificado evidencia que sua ratio decidendi não impõe vedação absoluta à equidade, mas, ao contrário, reafirma sua natureza subsidiária, condicionada à inadequação dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

7. No caso concreto, verifica-se que não houve condenação de conteúdo econômico direto, o proveito econômico é de difícil mensuração, por se tratar de demanda de índole predominantemente processual e o valor atribuído à causa não reflete utilidade econômica efetiva, configurando parâmetro artificial para fins de cálculo honorário.

8. Nessas circunstâncias, a adoção automática da base de cálculo indicada pelo agravante conduziria a resultado desproporcional, dissociado da efetiva atuação profissional desempenhada, em afronta aos critérios dos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC.

9. No plano fático-processual, a demanda revelou reduzida complexidade, tramitação célere e atuação mínima da Procuradoria Estadual, que não apresentou contestação, limitando-se à interposição de recurso interno e embargos de declaração com finalidade específica de obtenção de honorários.

10. Tal contexto evidencia que a fixação da verba honorária deve observar proporcionalidade estrita com o labor efetivamente desenvolvido, sob pena de configurar indevido enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. O valor arbitrado (R$ 1.621,70) mostra-se adequado, suficiente e compatível com os parâmetros legais, refletindo retribuição digna, porém moderada, em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao excesso. Não se verifica, portanto, qualquer afronta ao Tema 1.076 do STJ, tampouco ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno conhecido e não sprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Teses de julgamento:

“
1. A fixação de honorários advocatícios por equidade permanece admissível quando o proveito econômico for inestimável ou quando o valor da causa não refletir a real dimensão econômica da demanda, não configurando violação ao Tema 1.076 do STJ.”
“2. A aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC deve ser afastada quando conduzir a resultado desproporcional em relação ao trabalho efetivamente desempenhado.”
“3. A revisão do quantum fixado a título de honorários sucumbenciais somente se justifica diante de manifesta exorbitância ou irrisoriedade, sob pena de indevida incursão na discricionariedade técnica do julgador.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º, 6º-A e 8º; arts. 1.021 e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8026006-53.2024.8.05.0000, tendo como Agravante ESTADO DA BAHIA, sendo Agravado o MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
conforme resultado expresso na certidão de julgamento.

Sala das Sessões, data e assinatura constantes da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator